Tribunal: TJMT
Processo: 1004137-93.2021.8.11.0000
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-20
Data de publicação: 2022-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004137-93.2021.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Remoção]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARCIA ALVES DE SIQUEIRA - CPF: 459.469.141-20 (IMPETRANTE), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - CPF: 020.144.391-09 (ADVOGADO), CLAUDIO RENATO DO CANTO FARAG - CPF: 601.443.276-00 (ADVOGADO), DELEGADO DE POLÍCIA DA DIRETORIA DO INTERIOR - PJC/MT (IMPETRADO), DELEGADO DE POLÍCIA DA REGIONAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. O EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO.

E M E N T A

ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – REMOÇÃO DE POLICIAL CIVIL POR NECESSIDADE DO SERVIÇO – RECONHECIDA A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DELEGADO DE POLÍCIA DA DIRETORIA DO INTERIOR E O DELEGADO DE POLÍCIA DA REGIONAL DE RONDONÓPOLIS - MANDADO DE SEGURANÇA PROSSEGUIR APENAS EM RELAÇÃO AO DELEGADO GERAL DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADA – MÉRITO – REMOÇÃO DE OFÍCIO – ATO MOTIVADO O INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – OBSERVADAS AS FORMALIDADES DA LEI COMPLEMENTAR Nº 407/2010 - LEI Nº 8.275/2004 – PREVISÃO DE ORDEM DE PREFERÊNCIA A REMOÇÃO, QUANDO EXISTENTE O INTERESSE PÚBLICO – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ORDEM DENEGADA.

A remoção é um ato discricionário que deve ser analisado pela Administração Pública, embasada nos critérios de interesse e conveniência, em que prevalece a supremacia do interesse público sobre o privado. No entanto, apesar da discricionariedade do ato, é possível o controle de sua legalidade por parte do Judiciário, especialmente quando demonstrado o desvio de finalidade, bem como a inexistência da motivação que ensejou a sua prática.

In casu
, a Remoção por Necessidade do Serviço para a Delegacia de Alto Taquari/MT, fora realizada em plena conformidade com as normas de regência da matéria, tendo a autoridade coatora agido dentro da legalidade, a fim de resguardar e proteger o interesse da Administração Pública.

O ato administrativo goza presunção de legitimidade e veracidade, não tendo a Impetrante desconstituído tal presunção.

R E L A T Ó R I O

por Marcia Alves de Siqueira em face de ato acoimado coator atribuído ao Delegado Geral da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, ao Delegado de Polícia da Diretoria de Interior e ao Delegado de Polícia da Regional de Rondonópolis, consubstanciado na sua remoção, por necessidade de serviço público para a Delegacia de Polícia de Alto Taquari/MT.

A Impetrante relata que é Investigadora de Polícia, bem como que reside há cerca de 18 (dezoito) anos na cidade de Alto Araguaia/MT, exercendo a função de policial na Delegacia do Município de Alto Araguaia, tendo sido surpreendida com a sua remoção, por necessidade do serviço policial, para a Delegacia de Alto Taquari/MT.

Alude que é a servidora mulher mais antiga na Delegacia de Polícia de Alta Araguaia.

Sustenta que a remoção de ofício por necessidade do serviço público está regulamentada pela Lei n. 8.275/2004 e, no seu caso, não foram observados os requisitos legais, devendo ser escolhido prioritariamente o servidor com pouco tempo de serviço na localidade, em sequência, aquele que tiver menos tempo de serviço público, servidor solteiro, servidor casado e sem filhos, servidor casado, sem filhos e sem idade escolar, servidor casado com filhos em idade escolar, e ainda se houver empate o servidor com menos idade, e, assim, não se enquadra em nenhuma dessas hipóteses.

Assim, requer a concessão de liminar, para suspender os efeitos da Portaria Administrativa nº. 107/2020, que determinou a sua remoção para a cidade de Alto Taquari/MT.

No mérito, requer a anulação da portaria, concedendo em definitivo a segurança.

Os autos foram inicialmente remetidos ao Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que declinou a competência em favor deste Sodalício, uma vez que figura no polo passivo da presente ação o Diretor-Geral da Polícia Civil (id. 79433459 – p. 126).

Medida liminar indeferida (id. 79851980).

O Delegado Geral Da Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso prestou informações (id. 81073980).

O Estado de Mato Grosso alegou, preliminarmente, a ilegitimidade passiva do Delegado de Polícia Diretor do Interior, do Delegado de Polícia Regional de Rondonópolis e do Presidente do Conselho Superior de Polícia, considerando que a deliberação sobre a remoção é atribuição do Conselho Superior de Polícia, conforme arts.

12 e 157 da Lei Complementar nº 407/2010.

Assim requer a extinção do
mandamus
, ilegitimidade passiva, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC/15, em relação aos Delegados de Polícia da Diretoria do Interior e da Regional de Rondonópolis.

Ainda, preliminarmente, sustenta a inadequação da via eleita
para adentrar o mérito de ato administrativo

No mérito, sustenta que inexiste ilegalidade no ato praticado pela Administração quanto a remoção da impetrante de ofício,
“considerando a necessidade do serviço e a melhor distribuição dos recursos humanos para a eficiente prestação da atividade administrativa, estando respaldada no interesse público, bem como, a existência de vagas
” (id. 81325193 - p. 16).

Diante de todo o exposto, requer a denegação da segurança postulada.

Houve a interposição de recurso de agravo interno contra a decisão que indeferiu a liminar

e a apresentação das respectivas contrarrazões, não tendo sido conhecido.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opinou pela denegação da segurança (id. 99714985).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA

Como se sabe, considera-se autoridade coatora aquela que praticou ou se encontra na eminência de praticar o ato impugnado, ou da qual emane a ordem direta para a sua prática, conforme prevê o artigo 6º, §3º, da Lei 12.016/2009.

Da análise dos autos, aufere-se que a Impetrante fez constar do polo passivo do
writ
os Exmos.
Delegado de Polícia da Diretoria do Interior, Delegado de Polícia da Regional de Rondonópolis e o Presidente do Conselho Superior de Polícia - Delegado Geral da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso.

Entrementes, as autoridades
Delegado de Polícia da Diretoria do Interior e o Delegado de Polícia da Regional de Rondonópolis
, apontadas como coatoras, são partes ilegítimas para figurarem no polo passivo do
mandamus,

uma vez que remoção dos policiais civis compete ao Delegado Geral, ou seja, do Diretor Geral da Polícia Judiciária Civil, nos termos do artigo 12, VI da Lei n. 407/2010:

Art. 12 Compete ao Delegado Geral:

(...)

VI - promover a remoção dos policiais civis, observadas as disposições legais;

Sendo assim, o
writ
deve prosseguir tão somente contra essa autoridade indigitada de coatora, haja vista que subscreve o ato tido como violador de direito líquido e certo, o que enseja a exclusão dos Exmos.
Delegado de Polícia da Diretoria do Interior e o Delegado de Polícia da Regional de Rondonópolis.

Outrossim, reconheço a
ilegitimidade
passiva dos Exmos.
Delegado de Polícia da Diretoria do Interior e o Delegado de Polícia da Regional de Rondonópolis
, e, via de consequência, com relação a estes, julgo
EXTINTO
o feito sem resolução de mérito, devendo o Mandado de Segurança prosseguir apenas em relação ao
Delegado Geral da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso,

apontado pela Impetrante.

VOTO PRELIMINAR – INADEQUAÇÃO VIA ELEITA

O Estado de Mato Grosso alega a inexistência de ato coator, e da ausência prova pré-constituída de direito líquido e certo da impetrante de não poder ser removida para Alto Taquari, devendo ser extinto o Mandado de Segurança, que não é a via adequada para a pretensão postulada.

A despeito da parca prova pré-constituída, tem-se que os demais documentos acostados aos autos permitem o exame da pretensão, revelando-se factível o julgamento do presente
mandamus
, máxime em homenagem ao princípio da primazia à resolução do mérito.

Ademais, a análise da ausência de demonstração do direito líquido e certo se confunde com o mérito, razão pela qual deve ser com ele apreciado.

Rejeito, pois, a preliminar de inadequação da via eleita suscitada pelo Estado de Mato Grosso.

VOTO MÉRITO

Conforme exposto, cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por Marcia Alves de Siqueira em face de ato acoimado coator atribuído ao Delegado Geral da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, ao Delegado de Polícia da Diretoria de Interior e ao Delegado de Polícia da Regional de Rondonópolis, consubstanciado na sua remoção, por necessidade de serviço público para a Delegacia de Polícia de Alto Taquari/MT.

A remoção é um ato administrativo unilateral, praticado a pedido ou de ofício, impondo ao servidor o desempenho de suas atribuições em local geográfico distinto daquele em que se encontrava até então sediado (JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo, 11ª ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 993).

É um ato discricionário que deve ser analisado pela Administração Pública, embasada nos critérios de interesse e conveniência, em que prevalece a supremacia do interesse público sobre o privado.

No entanto, apesar da discricionariedade do ato, é possível o controle de sua legalidade por parte do Judiciário, especialmente quando demonstrado o desvio de finalidade, bem como a inexistência da motivação que ensejou a sua prática.

Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO DE REMOÇÃO DE INVESTIGADOR DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL NEGADO – IMPOSSIBILIDADE DE REMOÇÃO DO SERVIDOR NOS TERMOS DA COMUNICAÇÃO INTERNA N. 51/2016/DGA-PJC, ANTE A EXISTÊNCIA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA DETERMINANDO A LOTAÇÃO MÍNIMA DE SERVIDORES NA COMARCA DE LOTAÇÃO DO IMPETRANTE – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO DE ATO ADMINISTRATIVO PELO PODER JUDICIÁRIO – SEGURANÇA NEGADA.

(...)

Ademais, não cabe ao Poder Judiciário o exame do mérito de atos administrativos, devendo-se este se liminar ao controle da legalidade ou, segundo a concepção contemporânea, ao controle da conformidade com a Constituição, e, in casu, não verifico a existência de qualquer irregularidade, mas mero critério de conveniência e oportunidade da Administração Pública na escolha dos investigadores a serem removidos.

(N.U 1002468-78.2016.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/03/2021, Publicado no DJE 29/06/2021)

Na espécie, os elementos probatórios acostados aos autos são insuficientes para que se conclua pela ocorrência do desvio de finalidade, isto é, que a remoção foi realizada com o propósito de sancionar o servidor público, ou ainda pela falsa motivação do ato administrativo.

A motivação que levou a Administração a realizar a remoção da Impetrante foi a necessidade do serviço na Delegacia de Alto Taquari/MT.

A LC nº. 407/2010, que trata sobre a organização e o Estatuto da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, dispõe o seguinte sobre a remoção de policiais civis:

Art. 156 A remoção é o deslocamento do policial civil de uma para outra unidade policial.

Art. 157 A remoção do policial civil somente dar--se--á por necessidade do serviço ou a pedido, desde que atenda a conveniência do serviço policial.

§ 1º Durante o estágio probatório, a remoção somente ocorrerá de ofício.

§ 2º A remoção do policial civil para outro município será apreciada pelo Conselho Superior de Polícia.

Por sua vez, a Lei n. 8.275/2004 define os critérios para a remoção e redistribuição de servidores públicos do Poder Executivo Estadual. Assim, no que tange à remoção de ofício, a lei supra determina o seguinte:

Art. 4.º A remoção de ofício é a mudança do local de exercício laboral por necessidade e interesse público, devendo ser fundamentada pelo dirigente do órgão ou entidade;

I – para suprir carência de pessoal na localidade; e/ou

II – por necessidade de serviço público;

Art. 5.º O processo de escolha do servidor levará em consideração a seguinte ordem de preferência:

I – servidor com menor tempo de serviço na localidade;

II – servidor com menor tempo de serviço público;

III - servidor solteiro
;

IV – servidor casado e sem filhos;

V – servidor casado, sem filhos e sem idade escolar;

VI – servidor casado com filhos em idade escolar;

VII – servidor que não esteja cursando terceiro grau ou pós-graduação.

§ 1.º Em caso de empate no processo de seleção, a escolha recairá sobre o servidor que não estiver matriculado na educação básica ou ensino médio, subsistindo o empate, a escolha recaíra no servidor de menos idade.

§ 2.º É vedada a remoção de ofício do servidor que tiver a si próprio, dependente ou cônjuge sob tratamento médico ou psicológico.

Observa-se, portanto, que pela literalidade de dispositivo legal, a remoção, quando existente o interesse público, está condicionada a uma ordem de preferência.

In casu
, constata-se que a Remoção por Necessidade do Serviço da Impetrante ocorreu após a deliberação do Conselho Superior de Polícia, proferida em 03.09.2020 (id. 79433459 – p. 52), pelos fundamentos do expediente originário de nº. 310196/2020 (id. 79433459 – p. 88-90):

“Considerando que o Delegado Regional de Rondonópolis argumentou que a Unidade Policial de Alto Taquari encontra-se com efetivo muito aquém do necessário para o bom desempenho da atividade policial, sendo apenas
03 (três) Escrivães e 05 (cinco) Investigadores de Polícia
para atender a toda a demanda do respectivo município.

Considerando que atualmente existe na Delegacia de Polícia de Alto Taquari cerca de
62 (sessenta e dois) Inquéritos Policiais em tramite e somente nos 06 (seis) primeiros meses deste ano já foram elaborados pela Unidade mais de 300 (trezentos) Boletins de Ocorrência
, ficando evidente que a referida Delegacia necessita urgentemente da lotação de mais servidores.

Considerando que é notório o déficit de Investidores de Polícia no Interior do Estado, não sendo esta uma realidade apenas do Pólo Regional de Rondonópolis, mas sim de praticamente todos os outros Pólos Regionais, o que dificulta o remanejamento de servidores entre unidade policiais, sem que haja qualquer tipo de prejuízo
”.

Assim, foram cumpridas as formalidades exigidas pela Lei Complementar nº 407/2010, isto é, iniciado o processo administrativo houve a sua tramitação para o Conselho Superior de Polícia Civil para deliberação da matéria em sessão que culminou na Ata nº 017/2020.

Ainda, a Impetrante não apresentou documentos quanto ao argumento da existência de outros Investigadores de Polícia, com menor tempo de lotação na origem, que poderiam suprir a carência de pessoal existente na Delegacia de Alto Taquari, não há informações sobre o seu estado civil e nem documentos que comprovem que a Impetrante esteja atualmente cursando terceiro grau ou pós-graduação, conforme os critérios previstos na Lei n. 8.275/2004.

Ademais, conforme Ata nº 017/2020/CSPJC/MT (79433459 - p. 52-53) o Conselho Superior de Polícia deferiu a remoção por necessidade de serviço de outros policiais civis para a Delegacia de Alto Taquari/MT e Alto Garças/MT, não sendo a Impetrada a única removida.

Assim, conclui-se que a Remoção por Necessidade do Serviço para a
Delegacia de Alto Taquari/MT, fora realizada em plena conformidade com as normas de regência da matéria, tendo a autoridade coatora agido dentro da legalidade, a fim de resguardar e proteger o interesse da Administração Pública.

Acrescente-se que o ato administrativo goza presunção de legitimidade e veracidade, não tendo a Impetrante desconstituído tal presunção.

Ante o exposto,
DENEGO A SEGURANÇA
pleiteada.

É COMO VOTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2022